Tribunal: TJDFT
Processo: 0764817-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764817-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58672598) interposta pelo Embargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face do Embargado, DISTRITO FEDERAL, contra a sentença de ID 58672596, proferida nos embargos à execução fiscal julgados improcedentes. Nas razões da apelação, a Embargante alega que, em consulta recente ao site da Secretaria de Fazenda, houve o pagamento administrativo dos débitos referentes à CDA no 5- 0168938987. Assim, estariam extintos os créditos tributários em razão do pagamento, não podendo prevalecer a Execução Fiscal em tela. Intimado o DISTRITO FEDERAL para que esclarecesse a informação acima indicada, informou que o débito não foi integralmente pago (ID 59688174). Contudo, há informação no ofício juntado pelo DISTRITO FEDERAL que “o referido crédito tributário encontra-se parcelado em 24 parcelas por do parcelamento administrativo no 5102658766, cujo parcelamento está adimplente até o momento” (ID 59688176, pág. 3). Em resposta, a Apelante afirma que a CDA deve ser extinta tanto pelo pagamento quanto pelo parcelamento (ID 60496887). Sobre o tema, importante ressaltar que o art. 151. inc. IV, do CTN, estabelece que a adesão a parcelamento constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal. Entretanto, como o parcelamento não extingue o crédito tributário, caso a execução fiscal tenha sido ajuizada antes da adesão, haverá a suspensão do processo e não a sua extinção. Nessa ordem de ideias, intime-se o Apelado, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe quando o parcelamento administrativo no 5102658766 foi realizado, quantas parcelas foram pagas e quando o mesmo se encerra, bem como para se manifestar acerca de eventual extinção do crédito tributário ou suspensão da execução fiscal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024 15:07:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador